Tribunal: CARF
Processo: 10469.726453/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.726453/2012-68
ACÓRDÃO
2002-009.899 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA SUELY PEREIRA LIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO. LEI No 11.196/2005. IMÓVEL RESIDENCIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A isenção do ganho de capital auferido por pessoa física residente no país
na venda de imóveis residenciais está condicionada a aplicação do produto
da venda na aquisição de imóvel residencial no prazo de 180 dias contados
da celebração do contrato, desde que preenchidos os requisitos legais.
Para gozar da isenção de imposto de renda sobre o ganho de capital é
necessário que o contribuinte comprove documentalmente que o imóvel
adquirido era de fato residencial.
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. VALIDADE. COMPROVAÇÃO.
Nas operações relativas à alienação imobiliária, a escritura, lavrada em
cartório, é o instrumento constitutivo e translativo de propriedade; os
argumentos e documentos cuja implementação não se comprova são
insuficientes para induzir à aceitação da operação com efeitos jurídicos
diferentes daqueles atribuídos à escritura pública.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de
ofício Súmula CARF no 108

Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.899 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726453/2012-68
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de ganhos
de capital na alienação de bens e direitos, referente aos exercícios 2010 e 2011.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 10/25), extrai-se os imóveis objetos da
apuração do ganho de capital foram: a.) Terreno designado como “Área V”, situado na Rua Walter
Fernandes, bairro Capim Macio, Natal/RN, no lugar denominado “Parque Nuporanga”, objeto da
matrícula n. 31.906 no Registro de Imóveis da 3a Zona da Comarca de Natal/RN, com área de
1.500 metros quadrados; e b.) Terreno designado como “Área I”, situada na Rua Walter
Fernandes, bairro Capim Macio, Natal/RN, no lugar denominado “Parque Nuporanga”, objeto da
matrícula n. 33.918 no Registro de Imóveis da 3a Zona da Comarca de Natal/RN, com área de
1.167 metros quadrados;
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.899 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726453/2012-68
3
A contribuinte é casada sob o regime da comunhão universal de bens com o Sr.
Edson Eder Lira, sendo ele seu dependente para fins de imposto de renda, sendo que tal fato ficou
demonstrado nas DIRPFs 2010/2011.
Verificou-se nas Declarações de Ajuste Anual da contribuinte referentes aos
exercícios 2010 e 2011, nas quais seu esposo figura como dependente, que não houve apuração
de ganho de capital para os imóveis Área I e Área V. Também não houve recolhimento com o
código 4600 – próprio para o imposto de renda sobre o ganho de capital.
O valor de alienação será determinado na data em que se considera ocorrida a
alienação sem cláusula suspensiva ou na data do implemento dessa condição. Como o negócio
jurídico que envolve a Área I foi firmado com inclusão de cláusula suspensiva, exatamente a
décima-primeira, o valor da alienação é o da data do implemento da condição suspensiva, ou seja,
a data da lavratura da Escritura Pública de Inventário da de cujus Maria de Lourdes Nobre Lira, em
11/06/2010.
Foi considerado como valor de alienação o preço que o contribuinte recebeu
quando da alienação do imóvel, ou seja, R$ 850.000,00 valor este constante da Escritura Pública
de Compra e Venda em anexo.
O preço foi recebido nas seguintes datas, de acordo com o Contrato Particular de
Compra e Venda e recibos apresentados pela própria contribuinte em resposta ao Termo de Início
de Procedimento Fiscal, e também pela Morumbi Construtora, fls. 21.
Foi considerado como valor de alienação o preço que o contribuinte recebeu
quando da alienação do imóvel no valor de R$ 1.150.000,00, valor este constante da Escritura
Pública de Compra e Venda, em anexo.
O preço foi recebido nas seguintes datas, de acordo com o Contrato Particular de
Compra e Venda e recibos apresentados pela própria contribuinte em resposta ao Termo de Início
de Procedimento Fiscal, e pela Morumbi Construtora, fls. 23.
Considerou-se como custo de aquisição o valor atribuído ao bem no Formal de
Partilha do Inventário do Sr. Euclides Vidal Lira, em anexo, igual a trezentos e cinquenta cruzados
novos e dez centavos. O bem foi recebido pela Sra. Maria de Lourdes Nobre Lira na partilha do
inventário do seu esposo, e posteriormente adjudicado ao filho Edson Eder Lira, esposo da
contribuinte, por meio da Escritura Pública de Inventário e Adjudicação (decorrente de renúncia),
lavrada no 7o Ofício de Notas. Logo o bem passou a integrar o patrimônio da contribuinte em
25/01/2000, data do falecimento da Sra. Maria de Lourdes Nobre Lira, conforme consta da
Certidão de Óbito.
Como a data da partilha foi 31/01/1990, foi utilizado o índice igual a 10,4555, da
tabela de atualização do custo de aquisição constante da IN SRF n. 84/2001, para obter o valor
correspondente em reais: assim, dividido o valor original, na moeda da época, pelo índice
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.899 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726453/2012-68
4
correspondente ao mês e ao ano da aquisição ou pagamento, encontra-se o valor atualizado, em
reais, até 31/12/1995, qual seja: R$ 33,48.
Foi considerado como custo de aquisição o valor atribuído ao bem no Formal de
Partilha do Inventário do Sr. Euclides Vidal Lira igual a quatrocentos e cinqüenta cruzados novos. O
bem foi recebido pelo Sr. Edson Eder Lira, filho e herdeiro do Sr. Euclides Vida Lira, na partilha do
inventário do seu pai, como se depreende do Formal de Partilha do Inventário. Logo, o bem
passou a integrar o patrimônio da contribuinte em 27/06/1985, data do falecimento do Sr.
Euclides Vidal Lira, conforme Certidão de Óbito em anexo.
Como a data da partilha foi 31/01/1990, foi utilizado o índice igual a 10.4555, da
tabela de atualização do custo de aquisição constante da IN SRF n. 84/2001, para obter o valor
correspondente em reais: assim, dividido o valor original, na moeda da época, pelo índice
correspondente ao mês e ao ano da aquisição ou pagamento, encontra-se o valor atualizado, em
reais, até 31/12/1995, qual seja: R$ 43,03.
Após apresentação de impugnação por parte da contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 03-69.698 - 7a TURMA da DRJ em Brasília/DF de e-fls. 416/432, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 551/571), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
DRJ:
- a autoridade fiscal não reconheceu o direito à isenção fiscal invocado pela
contribuinte sob o argumento de que parte dos imóveis alienados, notadamente a
Área I, não se enquadraria na condição de residencial, por se tratar de terreno,
assim que parte dos imóveis adquiridos na transação imobiliária em debate,
especificamente aquele localizado no empreendimento Recreio de Kutuvelo
também não se enquadraria no conceito de residencial, haja vista tratar-se,
igualmente, de terreno;
- tanto no imóvel Área I como Recreio do Kutuvelo, a fiscalização valeu-se,
exclusivamente, das informações contidas nas escrituras públicas dos referidos
bens, frise-se, antigas e, portanto, desatualizadas, deixando de considerar,
quando da apuração das supostas infrações e constituição do crédito tributário
ora combatido, a realidade atual dos imóveis;
- não obstante constar das pré-faladas escrituras públicas que os imóveis em
questão referem-se exclusivamente a terrenos, o fato é que as informações e
documentos apresentados pela contribuinte no decorrer da ação fiscal são
suficientes para demonstrar que no momento da transação imobiliária, tais
imóveis não se apresentavam apenas como terrenos, mas sim como unidades
habitacionais, ou seja, residências, tanto é que não somente os terrenos, mas
também as edificações nele encravadas e até mesmo os móveis que lhes
guarneciam fizerem parte da transação, conforme consta de descrição fls. 373;
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.899 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726453/2012-68
5
-a simples leitura dos excertos contratuais constantes às fls. 373 já seria suficiente
para se compreender que os imóveis negociados não eram apenas terrenos, mas
sim áreas territoriais, somadas as edificações nelas existentes, e mais, no que se
refere ao imóvel identificado como empreendimento Recreio de Kutuvelo, há,
inclusive, previsão contratual no sentido de que “os móveis que guarnecem a
residência” também estariam contemplados na negociação sob enfoque;
- tendo em vista que nos próprios contratos de compra e venda havia previsão
expressa no sentido de incluir as edificações constantes dos imóveis e, mais, os
móveis que guarneciam tais construções, como parte da negociação imobiliária
objeto da exação sob contenda, afigura-se descabida e completamente
equivocada a conclusão da fiscalização de que os bens em questão seriam apenas
terrenos;
- a impugnante apresentou a fiscalização documentos, os quais comprovariam
que não se tratavam apenas de terrenos os imóveis negociados, contudo, a
autoridade fiscal desrespeitando o postulado da busca pela verdade material,
lançou tais imóveis como terrenos.
- os imóveis Área I e Área V são na verdade contíguos, eles são partes de um
mesmo imóvel, apenas divididos perante o registro imobiliário, estando ambos
cadastrados perante a Secretaria Municipal de Tributação da Prefeitura de Natal
por meio da mesma inscrição imobiliária e mesmo seqüencial, com IPTU sendo
cobrado pela sua área integral, na condição de “PREDIAL” (natureza do imóvel),
possuindo como características únicas a designação de “CASA” (tipo de imóvel) e
“RESIDENCIAL” (utilização do imóvel), com uma área construída de 1.139,45 m2,
conforme ficha do imóvel, em anexo;
- a autoridade fiscal deixou de considerar a existência de uma edificação, apenas
alegando que a construção não foi averbada no competente Cartório de Registro
de Imóveis;
(...)
- os cálculos feitos pela fiscalização para calcular o valor do ganho de capital, só
levaram em consideração entre compra e venda dos imóveis, tendo sido
desconsiderado os efeitos corrosivos da inflação, que somente são restaurados
pela correção monetária;
(...)
- a incidência de juros de mora sobre os valores exigidos a titulo de multa de mora
e/ou de ofício, além de afrontar as disposições contidas no art. 953, parágrafo
segundo, RIR/94, representa uma tributação apócrifa, pois é carente de
subscrição legal, vez que inexiste no ordenamento jurídico qualquer dispositivo
que venha a firmar de maneira clara e insofismável a incidência de juros de mora
sobre as penalidades acrescidas ao tributo;
(...)
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.899 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726453/2012-68
6
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Do Ganho de Capital
Trata-se de lançamento referente à infração de Ganho de Capital na Alienação de
Bens e Direitos.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos. O ganho de capital é de tributação exclusiva,
incidindo sobre a diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição do bem
alienado.
Antes mesmo de adentrar ao mérito da questão, cabe trazer à baila os dispositivos
legais que regulamentam a matéria. No tocante ao imposto sobre a renda da pessoa física e do
ganho de capital dispõe o art. 3° da Lei 7.713/88 e o art. 21 da Lei 8.981/95, in verbis:
Lei n° 7.713/88
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.899 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726453/2012-68
7
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins.
(...)
Lei n° 8.981/95
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do
Imposto de Renda, à alíquota de quinze por cento.
No caso em tela, e conforme recurso apresentado pela contribuinte, a controvérsia
restringe-se, primeiramente e especialmente, à isenção do imposto pela opção de aplicação do
produto da venda na aquisição de outro imóvel residencial.
Em relação à isenção do imposto sobre a renda pela opção de aplicação do produto
da venda na aquisição de outro imóvel residencial, diz a IN/RFB n° 599/2005, em seu artigo 2°:
Art. 2o Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física
residente no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o
produto da venda na aquisição, em seu nome, de imóveis residenciais localizados
no País.
(...)
§ 2o A aplicação parcial do produto da venda implicará tributação do ganho
proporcionalmente ao valor da parcela não aplicada.
(...)
§ 4o A opção pela isenção de que trata este artigo é irretratável e o contribuinte
deverá informá-la no respectivo Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de
Capital da Declaração de Ajuste Anual.
§ 5o O contribuinte somente poderá usufruir do benefício de que trata este artigo
uma vez a cada cinco anos, contados a partir da data da celebração do contrato
relativo à operação de venda com o referido benefício ou, no caso de venda de
mais de um imóvel residencial, à primeira operação de venda com o referido
benefício.
(...)
§ 7o Relativamente às operações realizadas a prestação, aplica-se a isenção de
que trata o caput, observado o disposto nos parágrafos precedentes:
I - nas vendas a prestação e nas aquisições à vista, à soma dos valores recebidos
dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da celebração do
primeiro contrato de venda e até a(s) data(s) da(s) aquisição(ões) do(s) imóvel(is)
residencial(is);
(...)
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.899 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726453/2012-68
8
§ 9o Considera-se imóvel residencial a unidade construída em zona urbana ou
rural para fins residenciais, segundo as normas disciplinadoras das edificações da
localidade em que se situar.
§10. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive:
(...)
II - à venda ou aquisição de imóvel residencial em construção ou na planta.
Da leitura dos dispositivos acima colacionados, infere-se que o benefício alcança
apenas as situações em que o produto da venda de bens imóveis residenciais é aplicado na
aquisição de imóveis também residenciais, em nome do próprio contribuinte.
Em sede de recurso, a contribuinte alega que não obstante constar das escrituras
públicas que os imóveis em questão referem-se exclusivamente a terrenos (Áreas I e Área V), o
fato é que as informações e documentos apresentados pela contribuinte no decorrer da ação
fiscal são suficientes para demonstrar que no momento da transação imobiliária, tais imóveis não
se apresentavam apenas como terrenos, mas sim como unidades habitacionais, ou seja,
residências, tanto é que não somente os terrenos, mas também as edificações nele encravadas e
até mesmo os móveis que lhes guarneciam fizerem parte da transação, conforme consta dos
autos.
Alega ainda que a autoridade fiscal entendeu pelo não reconhecimento do direito à
isenção fiscal invocado pela contribuinte, sob o argumento de que os imóveis alienados,
notadamente a Área I, e os imóveis adquiridos, especificamente aquele localizado no
empreendimento Recreio de Kutuvelo, constituem-se como imóveis residenciais, portanto, a glosa
efetuada foi indevida.
Pois bem! Tendo em vista que os argumentos da contribuinte versam sobre
peculiaridades dos imóveis envolvidos, fazemos a análise de forma individual.
Em relação a ÁREA I, realmente consta no Contrato Particular Promessa de Compra
e Venda de imóvel entre Edson Eder Lira, Maria Suely Pereira Lira e Morumbi Construtora
Incorporadora que o objeto do contrato é um imóvel, incluindo o terreno e as edificações ali
encravadas, denominado Área I, localizado na Rua Walter Fernandes, 03, bairro Capim Macio,
situado no local denominado Parque Noporanga.
Já na Escritura Pública de Venda e Compra consta apenas um terreno próprio
designado por Área I, documento esse que a fiscalização considerou como correto.
Uma escritura pública de venda e compra possui um valor probatório maior do
que um contrato particular de promessa de compra e venda.
Ora, nas operações relativas à compra e alienação imobiliária, a escritura, lavrada
em cartório, é o instrumento constitutivo e translativo de propriedade. O documento público,
assim, faz prova não só da formação do ato, mas, também, dos fatos que o tabelião declarar que
ocorreram em sua presença.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.899 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726453/2012-68
9
Somente não deve prevalecer para os efeitos fiscais a data, forma, características
do bem e valor das operações constantes de Escritura Pública de Compra e Venda, quando restar
provado, de forma inequívoca que o teor contratual dessa não foi cumprido.
Todos os fatos registrados em escritura pública, até prova em contrário são tidos
como verdadeiros. Os dados nela transcritos sobrepõem-se a qualquer outro, salvo se restar
comprovado, de maneira inequívoca que os elementos constantes da escritura definitiva não
correspondem à efetiva operação, circunstância em que a fé pública do citado ato cede à prova
que se contraponha a dados nela constante.
A contribuinte junta ainda um documento emitido pela Prefeitura Municipal do
Natal – Secretaria Municipal de Tributação (fls. 388), onde constam os Terrenos I e V (área total de
2.667,00 m2), demonstrando que eles são na verdade contíguos, onde constaria uma casa de
alvenaria. Porém, tal documento foi emitido em 12/11/2012, posteriormente aos fatos geradores,
anos-calendário 2009 e 2010.
Também tal documento não demonstra se o imóvel está construído no Terreno I ou
no Terreno V. Tendo em vista que fiscalização deve considerar cada matrícula em separado, não é
possível concluir que a residência estava no Lote I, Lote V ou em ambos.
Ademais, no documento emitido pela Prefeitura Municipal de Natal não consta a
assinatura de nenhuma pessoa responsável (fls. 388).
As correspondências bancárias juntadas, encaminhadas ao endereço Rua Valter
Fernandes 3–– Capim Macio (fls. 401, 402, 403, 404), também não permitem concluir se a citada
residência estava no Lote I, Lote V ou em ambos.
Neste sentido, em relação a ÁREA I, conclui-se como correto o enquadramento
como terreno.
No que concerne o imóvel RECREIO KUTUVELO, a fiscalização esclarece que a
aquisição do imóvel localizado no “Recreio de Kutuvelo” não foi aproveitada para fins de isenção
por se tratar de terreno.
A Escritura Pública de Venda e Compra (283/284) esclarece que se trata de um
Terreno Próprio designado por lote n. 19, da Quadra 10, situado em Rua Projetada, integrante do
loteamento denominado “Recreio do Cutuvelo”.
No Contrato Particular de Promessa de Compra de Imóvel (fls 252/258) consta a
informação que os promitentes vendedores aceitaram como parte do pagamento da Área V: um
terreno próprio e as edificações ali encravadas, incluindo os móveis que guarnecem a residência,
designado lote n. 19, da Quadra 10, situado em Rua Projetada Loteamento “Recreio do Kutuvelo),
atualmente Rua Carlos Dumaresco, s/n, em Cotovelo.
Conforme já explanado anteriormente, todos os fatos registrados em escritura
pública, até prova em contrário são tidos como verdadeiros. Os dados nela transcritos sobrepõem-
se a qualquer outro, salvo se restar comprovado, de maneira inequívoca que os elementos
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.899 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726453/2012-68
10
constantes da escritura definitiva não correspondem à efetiva operação, circunstância em que a fé
pública do citado ato cede à prova que se contraponha a dados nela constante.
Portanto, a força probatória da Escritura Pública de Venda e Compra é maior do que
o Contrato Particular de Promessa de Compra de Imóvel.
As correspondências bancárias juntadas aos autos, as quais foram encaminhadas a
Av. Jose Seabra 3 A – Cotovelo/Distrito Litoral ou Av. Jose Seabra 190 Cotovelo/Distrito Litoral não
podem ser aceitas como prova da existência de residência, uma vez que não é possível fazer uma
relação com os endereços constantes no Contrato Particular de Promessa de Compra de Imóvel, e
nem na Escritura Pública de Venda e Compra.
O documento emitido pela Prefeitura Municipal de Parnamirim (fls. 390), IPTU
2011, também não faz prova de que nos anos-calendário 2009 e 2010 havia uma residência no
imóvel em questão, uma vez que o ano-calendário do IPTU é posterior ao lançamento.
O documento emitido pela Prefeitura Municipal (Ficha do Imóvel – fls. 389) também
não pode ser aceito como prova, uma vez que o endereço Av. Jose Seabra 190 Cotovelo diverge
dos endereços constantes no Contrato Particular de Promessa de Compra de Imóvel e Escritura
Pública de Venda e Compra. Ademais, ele foi emitido em 19/11/2012, data posterior aos anos-
calendário da Notificação.
Assim, correto o entendimento da fiscalização ao concluir que se trata de terreno.
Por último, em relação ao CONDOMINIO RESIDENCIAL COLIBRI, a contribuinte alega
contesta que independente da data da assinatura do contrato de compra e venda do imóvel
referente ao Residencial Colibri, assevera-se que a aplicação do produto/receita da venda dos
imóveis Área I e a Área V fora efetivada, dentro do prazo legal, devendo ser considerada a data de
27/04/2010, na aquisição de imóvel residencial.
Tal alegação não merece prosperar, uma vez que a contribuinte adquiriu três casas
no Condomínio Residencial Colibri, em 28/05/2010 (fls. 96/102), conforme Contrato Particular de
Promessa de Compra e Venda do Residencial Colibri, portanto, mais de 180 dias após ter firmado
os contratos particulares com a Morumbi Construtora, o que impossibilita aplicar a isenção
prevista no art. 39, da Lei 11.196/2005. De fato, o prazo não foi obedecido pela contribuinte, pois
entre 23/11/2009 (ou 24/11/2009) e 28/05/2010 decorreram mais de 180 dias.
A contribuinte não juntou aos nenhum documento que comprovasse que o negócio
jurídico havia sido realizado em 27/04/2010, conforme o alegado. Verifica-se que a fiscalização
utilizou-se da Instrução Normativa da SRF n. 599/2005, a qual esclarece que o prazo para a
aquisição do imóvel residencial é de 180 dias contado da celebração do primeiro contrato de
venda, portanto o prazo estabelecido é de 180 dias não podendo a autoridade administrativa
aumentar tal prazo, pois a sua atividade é vinculada à norma.
Portanto, sem razão a recorrente.
Da Correção Monetária
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.899 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726453/2012-68
11
Neste ponto, tendo em vista que a recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis
litteris, a sua impugnação, enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto
por reproduzir no presente voto, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as
quais concordo e mantenho em sua integralidade. É de se ver:
Vejamos, o que diz a Instrução Normativa n.o 84/2001 acerca do custo de
aquisição para fins de apuração do ganho de capital:
Art. 5o Considera-se custo dos bens ou direitos o valor de aquisição expresso em
reais.
(...)
Art. 6o O custo de aquisição dos bens e direitos adquiridos ou as parcelas pagas
até 31 de dezembro de 1991, avaliados pelo valor de mercado para essa data e
informados na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 1992, ano-calendário
de 1991, de acordo com o art. 96 da Lei no 8.383, de 1991, é esse valor, atualizado
até 1o de janeiro de 1996.
(...)
Art. 7o No caso de bens ou direitos adquiridos ou de parcelas pagas até 31 de
dezembro de 1991, não avaliados a valor de mercado, e dos bens e direitos
adquiridos ou das parcelas pagas entre 1o de janeiro de 1992 e 31 de dezembro
de 1995, o custo corresponde ao valor de aquisição ou das parcelas pagas até 31
de dezembro de 1995, atualizado mediante a utilização da Tabela de Atualização
do Custo de Bens e Direitos, constante no Anexo Único.
(...)
Art. 8o O custo dos bens e direitos adquiridos ou das parcelas pagas a partir de 1o
de janeiro de 1996 não está sujeito a atualização.
(...)
Em sede de impugnação, a contribuinte alega que os cálculos feitos pela
fiscalização para encontrar o valor do ganho de capital, só levaram em
consideração o tempo entre compra e venda dos imóveis, tendo sido
desconsiderado os efeitos corrosivos da inflação, que somente são restaurados
pela correção monetária.
Como se vê, a legislação autorizou que no caso de bens adquiridos até
31/12/1991, o custo correspondente ao valor de aquisição será atualizado,
mediante a utilização da Tabela de Atualização do Custo de Bens e Direitos,
constante no Anexo Único, da Instrução Normativa n.o 84/2001.
No caso em análise, os imóveis alienados pela contribuinte foram adquiridos em
31/01/1990. Portanto, com base na legislação supracitada, o custo de aquisição,
nesse caso, pode ser atualizado, conforme Anexo Único, da Instrução Normativa
n.o 84/2001, em um índice de 10,4555.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.899 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726453/2012-68
12
Verifica-se no presente Auto de Infração que tanto o lote denominado Área I,
como o denominado Área V, foram feitos as devidas correções monetárias,
vejamos:  Área I
- Como a data da partilha foi 31/01/1990, foi utilizado o índice igual a
10,4555, da tabela de atualização do custo de aquisição constante da IN SRF n.
84/2001, para obter o valor correspondente em reais: assim, dividido o valor
original, na moeda da época, pelo índice correspondente ao mês e ao ano da
aquisição ou pagamento, encontra-se o valor atualizado, em reais, até
31/12/1995, qual seja: R$ 33,48 (valor original – trezentos e cinqüenta cruzados
novos e dez centavos) 
Área V - Como a data da partilha foi 31/01/1990, foi utilizado o índice igual a
10.4555, da tabela de atualização do custo de aquisição constante da IN SRF n.
84/2001, para obter o valor correspondente em reais: assim, dividido o valor
original, na moeda da época, pelo índice correspondente ao mês e ao ano da
aquisição ou pagamento, encontra-se o valor atualizado, em reais, até
31/12/1995, qual seja: R$ 43,03(valor original – quatrocentos e cinqüenta
cruzados novos).
Portanto, conforme demonstração acima os bens objeto do ganho de capital
foram devidamente atualizados pela fiscalização.
Cabe esclarecer que a partir 1° de janeiro de 1996, não é mais possível ser
utilizado o instituto da correção monetária.
Neste diapasão, correto a forma de atualização utilizada pela auditoria fiscal.
Desta forma, conforme acima exposto, deve ser mantida integralmente a infração
de omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos.
Juros sobre a multa
Já em relação ao questionamento acerca dos juros sobre a multa.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, deixo de tecer maiores
considerações, considerando a publicação da Súmula CARF n° 108, que assim dispõe:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em observância a Súmula encimada, mantém a incidência dos juros sobre a multa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.899 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726453/2012-68
13

Fl. 588
DF CARF MF
Original